Tribunal: STF
Processo: RE 518278
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AGENTE PÚBLICO. CB/88,
   ARTIGO 37, § 6º.
O texto constitucional não restringiu a
   responsabilidade do Estado aos atos praticados por todos os
   agentes públicos. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.